Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA BRANCA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SÚMULA 231/STJ. CONCURSO DE AGENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. MULTA. PROPORCIONALIDADE. PENA CORPORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, o depoimento da vítima e o testemunho dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meios de prova idôneos, aptos a embasar o édito condenatório, restando comprovada nos autos a prática de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca e pelo concurso de agentes.
2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal decorreu da valoração negativa das circunstâncias do crime, consistentes no uso de arma branca para a prática do delito. O acréscimo delimitado na origem foi compensado com a aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do réu, observado o Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O retorno da sanção ao patamar mínimo esvaziou, no caso concreto, a tese de ofensa do cálculo procedido ao princípio da proporcionalidade.
3. A pena de multa deve acompanhar a pena corporal imposta em razão da prática delitiva, não merecendo acolhida a pretensão da Defesa de vê-la reduzida ao patamar mínimo, já que sua fixação em 13 dias-multa encontrou justificativa na causa especial de aumento de pena aplicada na terceira fase da dosimetria da pena.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.